Tribunal: TJMT
Processo: 1004350-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004350-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano, consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os documentos que instruem a exordial corroboram com os fatos narrados pela agravante, não sendo impugnados pela agravada, motivo pelo qual, dentro do contexto apresentado e desta fase processual, merece acolhimento a medida pleiteada liminarmente nos autos do processo principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NAIR LOURDES AMPOLINI
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o
1002809-22.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
INDEFERIU
a pretensão da parte autora, considerando insuficientes as provas carreadas aos autos.

Em síntese, a agravante sustenta que “
a agravada promoveu a instalação de iluminação noturna interna, direcionando de forma irregular os refletores luminosos para o prédio onde reside a agravante, causando forte iluminação intrusa nos cômodos da parte frontal do segundo andar
”.

Menciona que “
a iluminação intrusa viola a limitação física desejada e tem gerado incômodo, atingindo o sossego, o descanso e o lazer da agravante, que é idosa e depois da instalação perpetrada pela agravada, vem enfrentando problemas de insônia em razão da claridade gerada indevidamente
”.

Por fim, requer seja adequado os refletores internos em ponto ou ângulo diverso, que não ocasione a luz intrusa no prédio vizinho.

Ao julgar o pedido liminar do presente Agravo de Instrumento, este foi deferido, por entender estarem presentes, neste momento processual, os requisitos elencados para deferimento do efeito suspensivo almejado.

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nair Lourdes Ampolini, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002809-22.2021.8.11.0003, movida em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a pretensão da parte autora, considerando insuficientes as provas carreadas aos autos.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida, a fim de determinar que a parte ré, ora agravada, “
remova os refletores internos ou proceda a adequação em ponto diverso/contrário que não ocasione a luz intrusa no apartamento da autora
”.

Assim, insurge-se a agravante contra a decisão recorrida, mencionando que a luz intrusa incide diretamente na sacada do imóvel, na sala de televisão e em seu quarto, a impedindo de desfrutar da possibilidade de dormir com a janela aberta sem ser incomodada com forte luminosidade ou mesmo assistir os programas de televisão na sala durante a noite sem fechar completamente o ambiente.

Compulsando os autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Ocorre que, consoante as provas trazidas aos autos pela parte agravante junto à exordial, infere-se que há excesso de claridade direcionada ao seu apartamento, luminosidade esta que se mostra demasiada, causando poluição luminosa e consequente desconforto.

Ademais, infere-se que, com a medida, a agravada não ficará sem iluminação externa em seu imóvel. O que se busca é apenas a readequação do foco dos holofotes que, na posição em que se encontram, prejudicam a agravante.

Ainda, tem-se que a medida é plenamente reversível diante da possibilidade de readequação das posições dos holofotes e do foco da iluminação em caso de improcedência da demanda principal.

Dessa forma, merece reparos a decisão recorrida para determinar que a agravada altere a posição e/ou o foco dos holofotes instalados, a fim de que não incida iluminação direita no apartamento da agravante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021